Tribunal: STF
Processo: ARE 1377817
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. DESCABIMENTO. 



    1. Apelação interposta por PETROX COMERCIAL LTDA E OUTROS em face de sentença que denegou a segurança pleiteada pelas impetrantes, para reconhecer seu direito líquido e certo de não mais recolher as contribuições do PIS e da COFINS sobre a taxa da administração de cartão de crédito e débito.



    2. Sustentam as apelantes, em síntese, que: a) a taxa de administração de cartão de crédito e débito constitui receita da administradora de cartão que não ingressa, nem definitiva nem transitoriamente, na conta do contribuinte, de forma que a incidência de PIS e COFINS sobre tais dispêndios representa incidência de tributo sobre receita de outrem; b) se sujeitam à incidência de PIS e de COFINS sobre sua receita tributável, diretamente ligada ao fato gerador das contribuições, o que não alcança as despesas com taxas de administração de cartões de crédito e débito; c) o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS afasta da regra de tributação os valores percebidos com a venda do produto que não estejam inseridos no conceito de faturamento ou receita que compõem a base de cálculo dos tributos, consoante determina o regramento constitucional; d) por se tratar de custo que perfeitamente se enquadra no conceito de insumo conferido pelo STJ, e que viabiliza a obtenção de receita, mas que não a integra para fins de incidência de PIS e de COFINS, deve ser reconhecido o direito líquido e certo ao creditamento desses valores.



    3. No RE 574.706/PR, o Min. Edson Fachin foi expresso ao consignar que "o faturamento, espécie do gênero receita bruta, engloba a totalidade do valor auferido com a venda de mercadorias e a prestação de serviços".



    4. A Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "as exações combatidas têm como base de cálculo as receitas do contribuinte. E receitas são o conjunto de ingressos financeiros obtidos com os negócios que pratica. (...) Pretender a exclusão, da base de cálculo, das taxas cobradas pelas administradoras de cartão de crédito, nos casos de vendas submetidas a este tipo de pagamento, equivaleria a confundir receita com lucro. Afinal, se autorizadas as exclusões dos custos - e nada diferencia os custos com o uso de cartões de crédito e os demais custos, custos com fornecedores, custos com empregados, custos com serviços públicos - ter-se-ia a equivalência da receita com os gastos. Enfim, a receita compreende a totalidade dos ingressos, inclusive aqueles que serão, ao fim, transferidos a terceiros" (TRF5, 2ª T., PJE 0811001-35.2019.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 08/10/2019).



    5. Ademais, não há que se falar de inclusão da referida taxa no conceito de insumos, tendo em vista que ‘a retenção da Taxa de Administração de Cartão de Crédito não é peculiaridade dos serviços prestados pela autora, mas elemento que pode ser, indistintamente, utilizado em quaisquer atividades comerciais’ (TRF5, 2ª T., PJE 0803253-76.2019.4.05.8000, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 27/02/2020). ” (pág. 2 do documento eletrônico 52). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 195, I, b e § 12, da mesma Carta. 



    A empresa recorrente aduz que há violação de tal dispositivo ao: 



    “i) considerar que esses valores descontados e repassados às administradoras de cartão integram o conceito de faturamento; e ii) considerar que não se enquadram no conceito de insumos essenciais, por não se tratar de uma peculiaridade dos serviços prestados pelas RECORRENTES, mas elemento utilizado indistintamente em quaisquer atividades.” (pág. 8 do documento eletrônico 64)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos. (documento eletrônico 58)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido está em harmonia com entendimento firmado nesta Corte no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, consistem na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.11.2011.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais’ (RE 816.363-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 15.8.2014).



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 943.569-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de administração de cartão de crédito. PIS e COFINS. Receita bruta e faturamento. Sinônimos. Precedentes. 



    1. O STF firmou o entendimento de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 939.916-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 827.484-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli; RE 813.061-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber; RE 959.162-AgR/SC e RE 916.328-AgR/RS, Relator o Ministro Celso de Mello; RE 924.936-AgR/RS, Relator o Ministro Edson Fachin; ARE 966.978-AgR/SP, RE 970.483-AgR/PE e ARE 988.600-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; RE 853.463-AgR/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso; ARE 939.943/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE 816.363-AgR/SC e ARE 1.028.041/DF, de minha relatoria.



    Também está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que : 



    “a mera alegação de que os valores em questão são repassados a terceiros não é suficiente para afastar o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da Constituição Federal. Isso porque o enquadramento de determinada receita como faturamento, para fins de incidência do PIS/COFINS, não depende de sua destinação, mas do fato de a receita decorrer do exercício das atividades empresariais.” (RE 107.3330/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Ademais, para ultrapassar a análise da taxa em questão, faz-se necessária a análise da legislação infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha de compreensão, menciono a seguinte decisão: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. base de cálculo. PIS/COFINS. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte firmou o entendimento de que possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS paira no âmbito da legislação infraconstitucional, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa, o que não viabiliza o apelo extremo.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 693.830-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator